Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, nos autos dos REsp. n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, é cogente o sobrestamento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. Acrescento, ainda, que o acórdão proferido determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos seguintes, in verbis: (...) E, por maioria, suspender a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. (...) Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proposto na origem em face do DISTRITO FEDERAL, relativo ao processo originário autuado sob o n. 0001096-21.1999.8.07.0000, no qual as partes se manifestaram pela interposição da presente ação “em razão da grande demora na apresentação de dados dos Exequentes, inviabilizando a liquidação do julgado, torna-se legítima a instauração do presente cumprimento de sentença, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Publique-se